Tribunal: TJDFT
Processo: 0701564-98.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701564-98.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. AGRAVADO: VICTOR LUIZ RODRIGUES DA SILVA FILHO DECISÃO Agravo de instrumento interposto por TAM LINHAS AEREAS S/A. em que se pretende a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Na origem, a parte credora promoveu o cumprimento provisório de sentença referente ao processo n. 0753573-57.2021.8.07.0016, para que prevalecesse as regras do programa de fidelização enquanto não fosse notificada de qualquer alteração com a antecedência mínima de 90 dias. Ainda na origem, a devedora sustentou que a obrigação de notificar a parte credora das alterações contratuais referente ao programa de fidelização se encontra satisfeita, porque este tem pleno conhecimento dos fatos, tendo inclusive, no mês de maio, realizado atendimentos no SAC que tinha objeto o questionamento das mudanças das regras do programa de fidelização. Acrescentou, também, que não teria como cumprir a obrigação de manter regras exclusivas para o credor. Por sua vez, a decisão agravada reconheceu a inexistência de notificação da Companhia Aérea posterior à data do acórdão (27.04.2022), pelo que entendeu por aplicar multa cominatória no valor diário de R$ 100,00 até o limite de R$ 2.000,00. Pretende a agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, reapresentando os mesmos fundamentos jurídicos e fatos apresentados na origem, com o acréscimo de que não teria como implementar uma situação contratual distinta das milhões de consumidores que também são seus clientes. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência necessária para suspender os efeitos da decisão impugnada. Isso porque, não se exige maior formalismo de uma notificação que tem por objetivo noticiar as alterações introduzidas do contrato de fidelização entre o consumidor e a Companhia Áerea, ainda mais quando, em exame preliminar, o consumidor demonstra ter pleno domínio dos fatos. Há, aparentemente, deliberada ação do consumidor voltada para piorar o estado do devedor (teoria do duty to mitigate the loss), o que não encontra respaldo no sistema de defesa do consumidor. É de considerar que a decisão proferida no processo principal ainda não transitou em julgado e que a decisão agravada foi dada em cumprimento provisório de sentença. Por último, não se pode ignorar que a manutenção dos direitos do consumidor objeto desse processo podem sofrer alteração de forma unilateral por parte da Companhia Aérea, com efeitos a partir de 90 dias, contexto que permite a conversão da obrigação em perdas e danos, a partir de estimativas de fatos concretos apresentados pelas partes. Tudo isso a justificar a suspensão do curso do cumprimento provisório de sentença até que o Colegiado analise todo o contexto por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento Dessa forma, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se o Agravado para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.